Tribunal: TJPA
Processo: 0802061-95.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802061-95.2023.8.14.0107

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX MOURA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO POR ERRO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, para condenar ente estatal à restituição de valor descontado da remuneração de servidor público, em razão do lançamento indevido de faltas injustificadas, e ao pagamento de indenização por dano moral.

2.

O fato relevante. Servidor público estadual ausentou-se do trabalho por três dias para procedimento cirúrgico odontológico e apresentou atestado médico no primeiro dia útil subsequente. Apesar da justificativa, as ausências foram lançadas como faltas injustificadas, com desconto remuneratório de R$ 726,79.

3.

As decisões anteriores. O ente estatal contestou o pedido e, posteriormente, reconheceu o erro administrativo no lançamento das faltas. A sentença determinou a restituição do valor descontado, com correção monetária e juros de mora, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. No recurso, o apelante insurgiu-se apenas contra a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o desconto indevido de remuneração de servidor público, decorrente de erro administrativo posteriormente reconhecido e passível de correção, gera, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto indevido foi reconhecido pelo próprio ente estatal. Por isso, não há controvérsia quanto ao dever de restituição do valor descontado, corretamente assegurado na sentença.

4.

O dano moral não decorre automaticamente da ilegalidade administrativa. A sua caracterização exige demonstração de lesão efetiva a direito da personalidade.

5.

No caso, o prejuízo comprovado ficou restrito à esfera patrimonial. A restituição do valor descontado recompõe o dano material suportado.

6.

A incidência do desconto sobre verba de natureza alimentar, sem outros elementos concretos de abalo psíquico relevante, constrangimento, exposição vexatória ou repercussão extraordinária na esfera pessoal, não basta para justificar indenização por dano moral.

7.

O reconhecimento do erro pela Administração e a adoção de providências para regularização da situação na folha subsequente evidenciam falha administrativa pontual, sem demonstração de dolo, má-fé ou conduta abusiva reiterada.

8.

A admissão automática do dano moral em hipóteses como a dos autos banaliza o instituto e afasta a exigência de análise concreta da gravidade da lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. O desconto indevido de remuneração de servidor público, por erro administrativo posteriormente reconhecido e corrigido, não gera, por si só, dano moral indenizável.

2. A configuração do dano moral exige demonstração concreta de lesão relevante a direito da personalidade, não bastando a mera ocorrência de prejuízo patrimonial reparável.”

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

3

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0802061-95.2023.8.14.0107,
ajuizada por
ALEX MOURA CARVALHO
em face do referido ente estatal.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, servidor público estadual ocupante do cargo de coordenador em unidade escolar vinculada à Secretaria de Estado de Educação, relatou que, em razão de procedimento cirúrgico odontológico (CID K10.1), ausentou-se do trabalho por três dias, apresentando atestado médico no primeiro dia útil subsequente. Não obstante a justificativa formal, as ausências foram lançadas como faltas injustificadas, ocasionando desconto remuneratório no valor de R$ 726,79 no contracheque referente a maio de 2023.

Afirmou que buscou esclarecimentos administrativos, sem solução imediata, razão pela qual pleiteou a devolução dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, sob o argumento de que a supressão de verba alimentar lhe causou abalo emocional e dificuldades financeiras.

O Estado do Pará apresentou ontestação, arguindo preliminares de inadequação do rito, impossibilidade de inversão do ônus da prova, inépcia da inicial quanto ao dano moral e impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, sustentou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral. Posteriormente, contudo, reconheceu expressamente a ocorrência de erro administrativo no lançamento das faltas.

Houve réplica, e, instadas a especificar provas, as partes manifestaram desinteresse na produção probatória, requerendo o julgamento antecipado.

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos, condenando o Estado do Pará a: (i) restituir o valor de R$ 726,79, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde maio de 2023 e juros de mora desde a citação; (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; e (iii) arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o caso configuraria mero aborrecimento decorrente de falha administrativa já reconhecida e passível de correção.

Aduziu que não houve comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial e que a indenização fixada seria indevida ou, subsidiariamente, excessiva, pugnando pela reforma da sentença.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, ressaltando que o próprio ente público reconheceu o erro administrativo e que o desconto indevido incidiu sobre verba alimentar, circunstância apta a configurar dano moral, além de destacar a adequação do valor fixado.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse público relevante, incapaz ou matéria coletiva.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de dano moral indenizável, uma vez que o próprio ente estatal reconheceu expressamente o equívoco administrativo no lançamento das faltas e no desconto remuneratório realizado.

De início, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à ocorrência do desconto indevido, tampouco quanto ao dever de restituição do valor correspondente, circunstância que afasta qualquer discussão acerca do dano material, corretamente reconhecido na sentença.

Todavia, diversamente do entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que os fatos narrados e comprovados nos autos não são aptos a configurar dano moral indenizável.

Isso porque, embora a Administração Pública tenha incorrido em erro ao lançar faltas injustificadas, posteriormente reconhecido e passível de correção, tal circunstância, por si só, não implica automaticamente violação a direitos da personalidade do autor.

A caracterização do dano moral exige a demonstração de efetiva lesão a atributos extrapatrimoniais, não se presumindo a partir de qualquer ilegalidade administrativa. No caso concreto, verifica-se que o prejuízo experimentado pelo autor restringe-se à esfera patrimonial, já devidamente recomposta por meio da restituição do valor indevidamente descontado.

A alegação de que o desconto incidiu sobre verba de natureza alimentar, embora relevante, não é suficiente, isoladamente, para ensejar indenização por dano moral, sobretudo quando não há nos autos elementos concretos que evidenciem abalo psicológico significativo, constrangimento, exposição vexatória ou qualquer repercussão extraordinária na esfera pessoal do autor.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a própria Administração reconheceu o equívoco e adotou providências na folha subsequente para regularização da situação, o que demonstra ausência de dolo, má-fé ou reiterada conduta abusiva, circunstâncias que reforçam o caráter de mero dissabor decorrente de falha administrativa pontual.

Nesse contexto, admitir a configuração automática de dano moral em hipóteses como a presente implicaria banalização do instituto, convertendo todo e qualquer erro administrativo em fonte de indenização extrapatrimonial, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Antecipando eventual argumento de que o dano
seria in re ipsa,
cumpre consignar que tal entendimento não se aplica indistintamente a todas as hipóteses de desconto indevido, sendo imprescindível a análise das circunstâncias concretas do caso, as quais, no presente feito, não revelam gravidade suficiente para justificar a compensação moral.

Dessa forma, conclui-se que a sentença merece reforma parcial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a restituição dos valores indevidamente descontados, com os consectários legais fixados na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da decisão, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026